Tribunal: TJBA
Processo: 8049006-82.2024.8.05.0000
Classe: Cumprimento de Sentença
Relator(a): LICIA PINTO FRAGOSO MODESTO
Órgão julgador: LICIA PINTO FRAGOSO MODESTO
Órgão colegiado: SECAO CÍVEL DE DIREITO PUBLICO
Data de julgamento: 2025-07-18
Data de publicação: 2025-07-18

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Seção Cível de Direito Público Processo: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL n. 8049006-82.2024.8.05.0000 Órgão Julgador: Seção Cível de Direito Público IMPETRANTE: TAIRINE LIMA DO NASCIMENTO Advogado(s): MICHELLE GORDILHO SARAIVA GUIMARAES IMPETRADOS: ESTADO DA BAHIA e outros Advogado(s): ACORDÃO EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. MANDADO DE SEGURANÇA. PLANSERV. DERMOLIPECTOMIA ABDOMINAL NÃO ESTÉTICA. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE OU ERRO MATERIAL. TENTATIVA DE REDISCUSSÃO DO MÉRITO. CARÁTER PROTELATÓRIO. REJEIÇÃO. 1. Os embargos de declaração destinam-se exclusivamente a sanar omissão, contradição, obscuridade ou erro material no julgado, não se prestando à rediscussão do mérito da causa nem à reforma da decisão. 2. Inexiste omissão no acórdão embargado quando este examina de forma completa e fundamentada todas as questões essenciais ao deslinde da controvérsia, incluindo a aplicação das astreintes em face do descumprimento injustificado da decisão liminar. 3. A alegação de incompatibilidade das astreintes contra a Fazenda Pública foi devidamente enfrentada pelo julgado, que se fundamentou na jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça (Tema Repetitivo 98), não havendo lacuna a ser sanada. 4. O descumprimento extemporâneo da decisão liminar por período superior a 180 dias, sem justificativa plausível, configura flagrante desrespeito à autoridade judicial, legitimando a manutenção das astreintes no valor de R$ 30.000,00. 5. Embargos de declaração rejeitados por ausência dos pressupostos legais e manifesto caráter protelatório. Vistos, relatados e discutidos estes Embargos de Declaração no Mandado de Segurança nº 8049006-82.2024.8.05.0000, em que figura como embargante o ESTADO DA BAHIA e, como embargada, TAIRINE LIMA DO NASCIMENTO. Acordam os Desembargadores integrantes da Seção Cível de Direito Público do Tribunal de Justiça da Bahia, em rejeitar os embargos de declaração, nos termos do voto condutor. Sala de Sessões, data e assinatura eletrônica. Desa. Lícia Pinto Fragoso Modesto Relatora